Tribunal: STF
Processo: HC 242983
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Reformatio in pejus. Inexistência. Fundamentação concreta. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Thiago Quintino Luiz contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.234.479/MG (evento 3, fls. 253-8).



    O Paciente foi condenado à pena de 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) (evento 3, fls. 147-71).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, a ocorrência de reformatio in pejus no julgamento de recurso exclusivo da Defesa. Sustenta que o Tribunal, em sede de apelação “embora tenha extirpado a agravante da reincidência, avaliou negativamente circunstância judicial sopesada de modo positivo na primeira instância e incrementou a pena-base sem que houvesse recurso da acusação”. Aduz que “a pena do ora paciente deveria ter sido estabelecida em patamar menor, ao se excluir os ‘maus antecedentes’ indevidamente reconhecidos”. Requer o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido. 



    O ato apontado restou assim ementado (evento 3, fls. 253-4):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CONDENAÇÃO PRETÉRITA COMO MAUS ANTECEDENTES. PENA REDUZIDA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[o] efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida" (AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022). 



    2. No caso, o Tribunal de Justiça decotou, de ofício, a agravante da reincidência e valorou a condenação anterior como maus antecedentes, com a posterior redução da reprimenda e a manutenção do regime prisional fixado na sentença, de modo que não se trata de hipótese de reformatio in pejus, consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Agravo regimental não provido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Na espécie, o Paciente foi condenado à pena de 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) (evento 3, fl. 171).



    Ao exame dos autos, reputo insustentável a alegação de reformatio in pejus em virtude de a Corte de Apelação – sem agravar a situação penal do ora paciente – ter promovido a retificação da circunstância judicial - maus antecedentes.



    O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso defensivo, mas, de ofício, decotou a agravante da reincidência e considerou os maus antecedentes, pois “embora os maus antecedentes não tenham sido considerados como circunstância judicial negativa pelo il. Magistrado sentenciante, este consignou que somente não utilizaria os registros da CAC do acusado para este fim, para não configurar bis in idem pelo reconhecimento da agravante da reincidência”. Portanto, descabe cogitar de reformatio in pejus em dito contexto, uma vez que a Corte de origem deixou de valorar a condenação pretérita como agravante para considerá-la como maus antecedentes, reduzindo a pena definitiva. 



    Além disso, o efeito devolutivo amplo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e a alterar a fundamentação da sentença, desde que, o desfecho não agrave a situação do réu.



    Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar a dosimetria da pena, asseverou que:



    “Conforme exposto na decisão agravada, o Tribunal de origem deixou de valorar a condenação pretérita como agravante para considerá-la como maus antecedentes, consoante os seguintes fundamentos (fls. 263-269, grifei): 



    Na segunda fase da dosimetria, a reprimenda foi em virtude da reincidência do acusado, sendo concretizada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa à razão e um trigésimo do salário-mínimo vigente á época dos fatos. Ocorre que, ao apreciar detidamente as Certidões de Antecedentes Criminais de fls. 44145 e 160/161, observa-se que o denunciado possui apenas uma condenação com trânsito em julgado por fato anterior, mas com trânsito em julgado para a defesa posterior ao crime em análise.



    Assim, é de se registrar que a única condenação com trânsito em julgado constante na CAC do apelante não se mostra apta a caracterizar a reincidência. 



    Isso porque muito embora a condenação se refira a fato anterior (17/05/2018 – fl. 161) ao narrado nos autos (25/08/2020), o seu trânsito em julgado para a defesa se deu após o crime ora em julgamento (14/10/2020 – fl. 181), impondo-se, pois, o decote da respectiva agravante. A propósito, dispõe o art. 63 do Código Penal: 



    Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. 



    Tal condenação pode, perfeitamente, ser utilizada para fins de maus antecedentes. 



    Sobre o tema é a jurisprudência: 



    [...] 



    E, embora os maus antecedentes não tenham sido considerados como circunstância judicial negativa pelo il. Magistrado sentenciante, este consignou que somente não utilizaria os registros da CAC do acusado para este fim, para não configurar bis in idem pelo reconhecimento da agravante da reincidência. 



    Ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa, não há qualquer óbice para que a reprimenda seja mantida em patamar superior ao mínimo legal pelo Tribunal ad quem, ainda que por fundamentação diversa, desde que a situação do réu não seja agravada, não caracterizando, portanto, reformatio in pejus. 



    [...] 



    Desta feita, em virtude dos maus antecedentes do acusado, fixo a pena-base um pouco acima do mínimo legal, no patamar de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, quantum que reputo suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do delito praticado.



    Conforme visto, o Tribunal de Justiça decotou, de ofício, a agravante da reincidência e valorou a condenação anterior como maus antecedentes, de modo a reduzir a sanção para 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão mais multa, no regime fechado. 



    Em relação ao reconhecimento dos maus antecedentes, reitero não identificar a ocorrência de reformatio in pejus, pois não há impedimento que, não agravada a situação penal do réu, o tribunal a quem se devolveu o conhecimento da causa, por força de recurso (apelação ou recurso em sentido estrito) manejado tão somente pela defesa, possa emitir sua própria e mais apurada fundamentação sobre as questões jurídicas ampla e dialeticamente debatidas no juízo de origem, objeto da sentença impugnada no recurso. 



    A proibição de reforma para pior garante ao recorrente o direito de não ter sua situação agravada, direta ou indiretamente. Não obsta, entretanto, que o Tribunal, para dizer o direito, encontre motivação própria, respeitada a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da condenação imposta no juízo de origem. 



    Ressalte-se que, no caso, sequer existiu prejuízo ao réu, visto que a Corte antecedente, ao valorar a condenação pretérita como maus antecedentes, reduziu a reprimenda e manteve o regime prisional fixado na sentença, motivo pelo qual não se verifica a ilegalidade apontada pela defesa.



    Nesse sentido: 



    ‘O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida’ (AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.) 



    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.”



    Desse modo, verifico não ter ocorrido recrudescimento da situação processual do réu, pelo contrário, constata-se a redução do quantum final de pena imposta ao ora paciente após o julgamento do recurso de apelação. Reforço que mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração sem que se incorra em reformatio in pejus se o resultado dosimétrico não é agravado, como ocorreu no caso, em que a Corte local reduziu a pena fixada. A Corte de Apelação é livre para apreciar a controvérsia sem se vincular às razões do magistrado sentenciante, forte no caráter devolutivo recursal. Portanto, ao refutar a nulidade pretendida, o acórdão recorrido está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “Inexiste afronta à parte final do art. 617 do Código de Processo Penal quando, em recurso exclusivo da defesa, fica mantida a sentença, sem agravamento da pena ou da situação jurídica do réu.” (HC 234.552 AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 04.3.2024); “Não há falar em reformatio in pejus quando o desfecho da operação dosimétrica não agrava o quantum final de pena fixado ou prejudica a situação jurídica do recorrente.” (HC 224.956 AgR/MA, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 14.9.2023); “O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal , ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a reafirmar, infirmar ou alterar os fundamentos da sentença, desde que não agrave a situação final do réu, como ocorreu na hipótese.” (HC 231.330 AgR/AL, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.3.2024). Cito precedentes: HC 207.079 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03.12.2021; HC 216.042 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2022).



    Por fim, em que pese os bem lançados argumentos da Defesa, inviável a reavaliação de aspectos fáticos utilizados para a dosimetria da pena nas instâncias ordinárias. Esta Suprema Corte já assentou que ‘a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são, em regra, insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (RHC 234.946 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 18-12-2023); ‘Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes’ (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.4.2016). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator